Tribunal: TJDFT
Processo: 0716602-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716602-49.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: KEVIN ARAUJO DA PAZ, INGRID FERREIRA LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A certidão de ID 53974653 informa o comparecimento da advogada da recorrente na Secretaria da 2a Turma Criminal, requerendo a reinclusão do processo na sessão presencial de 30/11/2023. A patrona esteve também neste gabinete, reforçando o pedido, em face do adiamento do processo para a sessão presencial de 25/1/2024, alegando trazer prejuízos à sua cliente. Com efeito, a designação de nova data, decorre do fato de que a patrona estará em sessão plenária do tribunal do júri, que tem início às 10h (ID 53844072). Outrossim, assegurou que estará disponível para realizar sustentação oral, no horário de início da sessão de julgamento deste colegiado (13h30), por videoconferência, caso seja deferido. RECONSIDERO o despacho de ID 53853897 e defiro, excepcionalmente, o pedido de sustentação oral por videoconferência. À il. Secretaria para adoção das providências de praxe. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2023 17:29:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator